Tribunal: TJDFT
Processo: 0712290-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO. DÚVIDAS SOBRE AUTORIA. PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. JUSTIFICADO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
I - Somente poderá ser decretada a absolvição com fundamento no art. 386, inc. IV, do CPP, quando ficar comprovado que o réu não concorreu para a infração penal. Havendo indícios da participação, insuficientes para a condenação, o fundamento será aquele do inc. VII do citado artigo, tal como aplicado na sentença.
II - Nas infrações que deixam vestígios, a qualificadora poderá ser demonstrada por outros meios, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia, justificadamente.
III - No julgamento do tema repetitivo no 1087, a Terceira Seção do STJ, alterando posição anterior, firmou a tese de que "[a] causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)".
IV - No mesmo julgado, o STJ admitiu a possibilidade de referida circunstância fática ser considerada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, por não constituir mero indiferente penal.
V -A respeito da conduta social, trata-se de circunstância que avalia a interação do agente no meio em que vive, seu comportamento no âmbito da família, amigos, vizinhos ou no ambiente de trabalho. A análise de tal vetor reclama a apuração de dados concretos devidamente comprovados nos autos.
VI - Segundo tese estabelecida no Tema 1077 do STJ, o histórico criminal do agente não pode ser utilizado para análise negativa da personalidade sob o argumento de que seria voltada para a prática de crimes.
VII - Recurso do réu Eduardo Igor conhecido e desprovido. Recurso do réu Paulo provido em parte.